Tribunal: TCU
Processo: 021.799/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Acompanhamento das investigações relacionadas à Operação Contenção no Rio de Janeiro, com foco no uso de recursos federais e no cumprimento de tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil.)

Inteiro teor:
Acórdão 158/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 021.799/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.